Tribunal: TCU
Processo: 041.420/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 532/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.420/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Thiago Nunes de Souza Rampazzo Mompean (XXX.027.548-XX); Uelton Jose Martins Rodrigues (XXX.755.303-XX); Valdiney da Costa Nunes (XXX.561.527-XX); Valquiria da Silva Borges (XXX.924.878-XX); Valteiza Araujo Viegas (XXX.208.503-XX); Vanessa Lima de Almeida Vasconcelos (XXX.242.948-XX); Vanessa Oliveira Atto (XXX.354.898-XX); Vanuza Maria Porfirio de Oliveira (XXX.375.904-XX); Victor Nabuco de Almeida Lima (XXX.347.570-XX); Vinicius Falcao Tosetti (XXX.088.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.